Tribunal: TJDFT
Processo: 0704098-25.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INACOLHIMENTO. EFETIVA PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS CONTRA CRIANÇA. CONFIGURADO O CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DA TURMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a dignidade sexual, deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, sobretudo, em razão de esses delitos serem, em geral, praticados às ocultas.

2. Se os depoimentos da vítima se mostraram coesos e harmônicos com os demais elementos angariados no processo, ausentes contradições capazes de macular a prova produzida ou afetar o núcleo da conduta, não há falar em absolvição.

3. A existência de pequenas contradições, quando se trata de crime sexual contra crianças, é algo relativamente comum, uma vez que se trata de delito praticado, no mais das vezes, de maneira clandestina contra pessoa em peculiar estágio de desenvolvimento físico e mental. Assim, trata-se de fato que chega ao conhecimento de diferentes pessoas em condições e contextos diversos e que, ao relatarem o que souberam, podem fornecer elementos distintos ou pontualmente inconsistentes com os demais, o que, em se tratando de aspectos periféricos da conduta, não impede a formação da convicção pela procedência da pretensão punitiva, desde que as divergências convivam com a essência da imputação.

4. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito de estupro de vulnerável, deve ser mantida a condenação do acusado.

5. Demonstrado através da prova colhida em juízo que houve a consumação de atos libidinosos praticados contra criança, resta consumado o crime de estupro de vulnerável, sendo incabível a desclassificação para o delito do art. 215-A do Código Penal (importunação sexual).

6. A condenação a título de danos morais, arbitrados na origem no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), revela-se desproporcional, devendo ser reduzida conforme orientação da jurisprudência desta Turma Criminal.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.